Tribunal: TJSP
Processo: 1008715-89.2025.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fiscalização
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – DESCREDENCIAMENTO DA EMPRESA IMPETRANTE NO SINTEGRA – FATO LEVADO EM CONTA PELO FISCO QUE A TANTO NÃO AUTORIZA, CARACTERIZADO ABUSO DE PODER – ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER O CREDENCIAMENTO – SENTENÇA CONFIRMADA.